Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 49372362, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em relação às substituídas MARIA TERESA PEREIRA DE AMORIM e MARILANDE TRINDADE DO BOMFIM, o que foi determinado na decisão de ID: 50095049. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL identificou, na petição de ID: 57829653, que o precatório no qual figura como credora MARIA TERESA PEREIRA DE AMORIM apresentou duplicidade em relação a outros autos, com o mesmo objeto, de requisitório emitido em benefício da servidora, requerendo, assim, o cancelamento do PCT 0701216-80.2023.8.07.0000, relativos a estes autos. O exequente informou, no ID: 58551798, que o precatório oriundo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF é posterior ao ajuizamento do presente feito, bem como que foi solicitado o cancelamento do precatório em duplicidade (PCT 0701077-02.2021.8.07.0000). Determinou-se à COORPRE a suspensão do pagamento do precatório 0701216-80.2023.8.07.0000, até a solução da questão relativa à litispendência (ID: 58855435). Ato seguinte, o SINDIRETA acostou aos autos decisão que determinou o cancelamento do precatório PCT 0701077-02.2021.8.07.0000, nos autos n. 0017589-65.2002.8.07.0001, da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (ID: 59455526). O Distrito Federal tomou ciência acerca do cancelamento do precatório (ID: 60728453). Pois bem. Quanto à duplicidade de requisitórios expedidos em benefício de MARIA TERESA PEREIRA DE AMORIM, verifica-se que foi determinado o cancelamento do requisitório 0701077-02.2021.8.07.0000, proveniente do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001. Cancelado o requisitório, o precatório oriundo desta execução (n. 0701216-80.2023.8.07.0000) há de ser mantido. Oficie-se à COORPRE para retomar o regular trâmite do requisitório oriundo desta execução (n. 0701216-80.2023.8.07.0000). Brasília, 18 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR